Tribunal: TJES
Processo: 5000374-51.2024.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000374-51.2024.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IONE ASSIS DA SILVA

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000374-51.2024.8.08.0046

APELANTE:
IONE ASSIS DA SILVA

APELADA:
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE JUÍZO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados no ano de 2024 e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, sendo pleiteada a majoração da indenização, a ampliação da repetição em dobro e o aumento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro sem limitação temporal; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser elevados ao patamar máximo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de repetição do indébito, pois a sentença já determinou a devolução em dobro de todos os valores descontados, inexistindo limitação temporal efetiva a ser afastada.

Afirma-se que o interesse recursal exige sucumbência e utilidade prática, inexistentes quando a pretensão recursal não altera a situação jurídica da parte.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilização objetiva da ré por falha na prestação do serviço.

Considera-se que descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, dada a natureza alimentar da verba.

Entende-se que o valor de R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.

Observa-se que a jurisprudência do tribunal admite valores semelhantes em casos análogos, reforçando a adequação do quantum fixado.

Conclui-se que os honorários advocatícios fixados atendem aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo justificativa para sua majoração ao teto legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há interesse recursal quando a pretensão recursal não produz utilidade prática diante da integral satisfação do pedido na sentença.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, sendo mantido quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

Honorários advocatícios não devem ser majorados quando fixados conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 932, III, e 996; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Heloisa Cariello, j. 31.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5012407-14.2021.8.08.0035, Rel. Raphael Americano Câmara, publ. 22.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 50001315720218080032, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 15.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000374-51.2024.8.08.0046

APELANTE:
IONE ASSIS DA SILVA

APELADA:
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE JUÍZO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Adiro ao relatório.

Antes de adentrar ao mérito recursal, verifico a existência de questão preliminar a ser apreciada de ofício.

PRELIMINARMENTE: DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (SUSCITADA DE OFÍCIO)

O sistema recursal brasileiro é regido pelo princípio da sucumbência, corolário do interesse de agir em grau recursal. Exige-se que a decisão impugnada tenha causado gravame à parte, consubstanciado no binômio utilidade-necessidade, conforme a expressa dicção do Código de Processo Civil:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Tratando-se o interesse recursal de pressuposto intrínseco de admissibilidade, a sua aferição consubstancia matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso em apreço, a Apelante apresentou razões recursais manifestamente genéricas no tocante à devolução em dobro. Utilizando-se de argumentação padronizada, postula a reforma da sentença para afastar a modulação temporal do Tema 929/STJ (que limita a presunção de má-fé aos descontos posteriores a 30/03/2021), alegando que a má-fé da ré justificaria a repetição dobrada também para os períodos anteriores a essa data.

Ocorre que tal insurgência encontra-se absolutamente descolada da realidade fática dos presentes autos.

Consoante se extrai da própria petição inicial e dos extratos colacionados ao feito, os descontos indevidos no benefício da demandante tiveram início exclusivamente em janeiro de 2024.

A sentença de origem aplicou o direito de forma correta e determinou a devolução em dobro, registrando o marco temporal de 2021 em sua fundamentação apenas para balizar a premissa jurídica, mas, na parte dispositiva, concedeu à Autora a restituição dobrada de todos os valores descontados.

Deste modo, a Apelante litiga no vazio. Não houve decaimento material neste ponto, porquanto a totalidade dos descontos por ela suportados já foi abarcada pela condenação de devolução em dobro deferida na sentença. Inexistindo descontos em período anterior a 2021, o pleito de "afastamento da modulação temporal" carece de qualquer utilidade prática para a consumidora, revelando-se um combate a uma tese jurídica em abstrato que em nada afeta a sua esfera patrimonial.

Destarte, reconheço, de ofício, a manifesta ausência de interesse recursal da Apelante neste capítulo, impondo-se o
não conhecimento
do recurso neste particular, julgando-o prejudicado por ausência de sucumbência, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade quanto aos demais pedidos, conheço parcialmente do recurso de apelação e passo à análise do mérito, que se cinge a verificar o cabimento da majoração da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da associação ré por eventuais falhas na prestação de seus serviços, consoante o disposto no art. 14 do CDC. Ademais, incide no caso a proteção integral conferida pelo Estatuto da Pessoa Idosa.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência pátria tem reconhecido que os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de caráter alimentar, geram dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento desta Corte: “o dano moral é configurado "
in re ipsa
", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.” (TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

Assim, a fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

Nesta senda, insta consignar que o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na origem revela-se plenamente razoável e capaz de atender, com ampla margem, às finalidades compensatória e pedagógica da condenação. A jurisprudência desta Corte Estadual, ao se debruçar sobre casos análogos, tem validado a higidez de quantias similares para a compensação do abalo sofrido, conforme se infere do seguinte aresto:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
"GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA".
DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido “golpe da central de segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor.

3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias.

4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5012407-14.2021.8.08.0035. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 22/03/24). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULABILIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] Não tendo comprovado a autenticidade da assinatura, impõe-se o dever de indenizar da instituição bancária.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerando o impacto sobre a subsistência da parte autora.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001315720218080032, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão 15/04/2025).

Diante de tais premissas, a pretensão recursal de majoração para a expressiva cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revela-se manifestamente desproporcional, sendo que a quantia estipulada na origem já salvaguarda de maneira exaustiva os interesses da consumidora frente aos parâmetros deste Órgão Fracionário.

Por fim, no que pertine ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, o percentual fixado na origem atende satisfatoriamente aos critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido), não se justificando a sua elevação para o teto máximo de 20%.

Desta forma, os argumentos expostos nas razões recursais não se revelam suficientes para alterar as conclusões firmadas na sentença, que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação, julgando prejudicado o pleito atinente à repetição do indébito, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.